Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721187-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI RODRIGUES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26923519) interposto por VANDERLEI RODRIGUES DOS REIS contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, indeferiu o pedido liminar. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 93883484 do processo de referência): Comprovado o recolhimento das custas, revogo o ato de id. 92452960, recebo a inicial e passo a decidir o pedido de liminar: A conduta administrativa fundada no exercício do poder de polícia perfaz, mais que um direito, um dever do agente público. Se está exercendo um dever legal, o ato do fiscal da Administração não pode ser reputado como ilícito, o que o desnatura como lesão à posse (ameaça, turbação ou esbulho), sempre uma atuação ilícita. Logo, pelo prisma da pretensão interdital, a demanda afigura-se manifestamente improcedente, posto que desfigurada hipótese de lesão injusta à suposta posse. Sob a perspectiva do controle de legalidade do ato administrativo, a pretensão de tutela provisória também carece de plausibilidade jurídica, posto que o autor não comprovou estar licenciado a erguer a edificação sancionada pela fiscalização. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal condiciona o direito de construir à prévia obtenção de licença administrativa pertinente. Competente para licenciar obras, conforme prevê o art. 30 da Constituição, é o Município e, por extensão, o Distrito Federal, e não o CREA e nem tampouco o Judiciário. O autor não comprovou estar munido da licença outorgada pela autoridade competente, sendo vedado ao Juízo emitir qualquer autorização que substitua, por qualquer modo, a competência administrativa de licenciamento construtivo.. A edificação não licenciada atrai, como sanção jurídica, a possibilidade de determinação de demolição ou mesmo a demolição forçada da obra erguida clandestinamente. Logo, a fiscalização empreendida pela parte ré encontra perfeita guarita na ordem jurídica, o que a torna imune ao controle jurisdicional, o qual limita-se sempre ao aspecto estrito da legalidade. O pedido de autorização para a conclusão dos pavimentos da edificação clandestina não encontra respaldo em lei, posto que não compete ao Juízo autorizar execução de obras. Da mesma forma, o pedido de manutenção da obra clandestina no estado em que se encontra viola a lei, que exige a pronta demolição da edificação danosa ao ordenamento urbanístico - de outro modo, consentir-se-ia com a manutenção de dano manifesto à cidade, acenando com perigoso precedente de fomento à violação da lei. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que a edificação clandestina representa, de per si, lesão urbanística grave. Não apenas a integridade do ordenamento jurídico, mas a segurança das pessoas é ameaçada pela edificação clandestina. O licenciamento e fiscalização das edificações ampara-se exatamente na ideia de gestão, entre outros aspectos, da segurança construtiva da obra, não sendo dado ao estado-juiz realizar tal aferição. A condescendência para com edificações erguidas sem qualquer fiscalização adequada não raro gera consequências deveras danosas, tanto para a cidade como especialmente para os usuários da edificação clandestina, do que é deveras exemplar os casos notórios dos edifícios ilegais que vêm ruindo e ceifando vidas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Inconformado, relata o recorrente que adquiriu o lote litigioso em 2001, situado no Itapoá/DF, e, após alguns anos, iniciou a construção da casa para residir com a sua família, sem oposição dos órgãos de fiscalização. Contudo, ao começar a edificação do 3o pavimento do imóvel, a construção foi embargada pela recorrida, sob o fundamento de que a obra não possuía licenciamento e não era passível de regularização. Por ter prosseguido com a construção, o agravante foi multado, e, em 2016, recebeu uma notificação de intimação demolitória, para demolir os 3o e 4o pavimentos. Assevera que possui documentos que comprovam a aprovação da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), tendo sido admitida como regular pelo fiscal do referido conselho profissional. Pontua que “solicitou junto a Administração Regional do Itapoã-DF visto de projeto da obra inicial e alvará de construção, sendo-lhe negado, nos seguintes termos: ‘não foi possível fazer a análise do projeto, pois em consulta à MAPOTECA/SEGETH não foi localizado nenhum projeto urbanístico registrado em cartório para a área em questão’”. Destaca que a obra foi visitada em 29.01.2021 por um fiscal do CREA, o qual concluiu que a obra está regular, possuindo placa e ART referente à elaboração do projeto e execução da obra e sem representar perigo para a comunidade, o recorrente e sua família. Acrescenta, ainda, que a obra embargada atende às disposições das Diretrizes Urbanísticas – Setor Habitacional Itapoã no 08/2016 e da Lei 6.138/18, e que a demolição dos 3o e 4o pavimentos podem abalar a estrutura do imóvel inteiro. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja mantido na posse dos dois últimos pavimentos da sua edificação, até a regularização da cidade do Itapoã, conforme Decreto no 40.603/20, e sucessivamente, que a agravada se abstenha de quaisquer atos demolitórios enquanto tramitar a ação de origem. Requer também, em sede liminar, a suspensão da aplicação de novas multas, no decorrer do processo, e que seja realizada audiência de autocomposição em 1a Instância. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento em parte da medida judicial de urgência vindicada. Consta dos autos que o recorrente recebeu, de 2012 a 2018, seis autos de infração e uma intimação demolitória, todos relativos ao imóvel indicado, situado na QL 5, Conj. I, Lote 12, Itapoã/DF, em razão de obra sem licenciamento e descumprimento de embargos anteriores. A última notificação colacionada ao processo data de 14.05.2018 (no 135412-OEU) e registra que se trata de obra residencial, habitada, cercada, com fundações, alvenarias e concretagem nas lajes, bem como que o autuado continua descumprindo a intimação demolitória anterior. Sobre o tema, a Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras) estabelece: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) [...] II - apresentar o registro de responsabilidade técnica para todos os projetos e os estudos apresentados nas fases de licenciamento; III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. (grifo nosso) Com efeito, os direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana, à moradia e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com os demais preceitos salvaguardados na Carta Magna, não podendo prevalecer, de forma absoluta, ao dever estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas, até porque sem o devido licenciamento, tais edificações estão desprovidas dos elementos mínimos de segurança necessária para os seus ocupantes e demais integrantes da sociedade. A despeito do meu entendimento de que a possibilidade futura e incerta de regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral, eis que a edificação indicada padece de irregularidade, impondo-se o reconhecimento do dever de a Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência, entendo que as particularidades do caso atraem raciocínio diverso. Realmente, como pontuado pelo agravante, o Governador em exercício do Distrito Federal editou, em 07.04.2020, o Decreto no 40.603 dispondo sobre a competência da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CPHDAB para promover a regularização da área denominada ARIS ITAPOÃ, na qual se situa o imóvel descrito na exordial, sinalizando a iminência de regularização da área em discussão. Por outro lado, o Relatório de Visita no 43 (ID 26923531), emitido por fiscal do CREA-DF, em 29.01.2021, noticia que se trata de obra regular, possuindo placa e ART referente à elaboração do projeto e execução da obra, o que, a princípio, denota elementos mínimos de segurança necessários para os ocupantes do imóvel e a comunidade ao redor. Além disso, o documento de Diretrizes Urbanísticas – Setor Habitacional Itapoã (ID 26923529), elaborado pela Gerência de Estudos Territoriais – GETER, subordinada à Subsecretaria de Planejamento Urbano – SUPLAN, caracterizado “como uma das ferramentas de planejamento urbano e territorial” e “elaborado à luz das estratégias de ocupação do território do Distrito Federal”, admite na chamada “Área de Centralidade”, onde situado o imóvel do recorrente (págs. 16/19), o uso misto das edificações (habitacional com uso de comércio), além de número máximo de 4 pavimentos (pág. 21), tal como realizado por ele. Destarte, merece ser considerada a recente decisão de lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, com pedido de medida cautelar, a qual revela a preocupação do Poder Judiciário brasileiro em relação à crise instaurada pela recente pandemia, tendo em vista que uma das principais estratégias atualmente difundidas pelos especialistas para o combate da Covid-19 é o isolamento social. Nesse contexto, afirma o eminente Ministro do Pretório Excelso que “a residência passou a ser um escudo relevante contra o vírus. A garantia do direito à moradia, fundamental per se, agora também é um instrumento de promoção da saúde”. Não se pode olvidar, inclusive em observância à Recomendação no 90 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, aprovada em 23 de fevereiro de 2021, que o Poder Judiciário tem avaliado com cautela e sensibilidade social o deferimento de tutelas de urgência que tenham como objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar o estado crítico da atual crise sanitária. Igualmente, deve-se ponderar que, ao se autorizar uma intervenção destinada à desocupação e remoção de pessoas, cria-se obstáculos maiores à prática do isolamento social, pois, em muitos casos, há dificuldade financeira para se encontrar nova moradia, além do fato de que se coloca em risco também os executores da medida, tais como policiais e servidores públicos. Diante dessas e de outras premissas absolutamente excepcionais é que foi deferida parcialmente a medida cautelar nos autos da ADPF no 828/DF, nos seguintes termos: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. Observe-se que, na hipótese de ocupações de natureza coletiva anteriores a 20 de março de 2020, a proteção contra medidas de desocupação e remoção forçada alcançou os imóveis que sirvam de moradia, sem distinção do nível sócio-econômico dos ocupantes, e aqueles que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, destacando-se que se trata de um adiamento temporário (pelo prazo de seis meses a contar da citada decisão). Quanto à abrangência conferida na r. decisão emanada pelo STF e do seu efeito vinculante próprio do controle concentrado de constitucionalidade, caberá aos juízes da 1a Instância e Tribunais locais, que compõem as vias ordinárias, aferir a aplicação ou não da suspensão de desocupação e reintegração de posse coletiva, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. De volta ao caso em apreciação, entendo que a situação fática do agravante se subsome à hipótese jurídica delineada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, uma vez que a ocupação do imóvel localizado na QL 5, Conj. I, Lote 12, Itapoã/DF, é anterior a 20 de março de 2020, serve de moradia para o agravante e sua família, o que caracteriza a natureza coletiva da ocupação, e, apesar do auto de demolição se referir apenas aos dois pavimentos superiores, evidente que demandará a desocupação de todo o prédio para o cumprimento da medida. À vista de todos esses fundamentos, tem-se que a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os requisitos para a concessão da tutela recursal postulada. Importa consignar, para arremate, que prevalece o entendimento do Juízo a quo de dispensa da audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídico em pauta, e ainda porque, diante da decisão administrativa de ID 26923536, decorrente da impugnação do autor, que indeferiu o pedido do recorrente, vê-se como contraproducente tal medida. Pelo exposto, defiro em parte o pedido liminar para determinar que o agravado se abstenha de efetuar qualquer medida que resulte em desocupação ou demolição do imóvel indicado nos autos, ou aplicação de multa com base na mesma infração objeto do auto impugnado, até ulterior decisão. Comunique-se ao douto Juízo da Causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador